Tribunal: TJES
Processo: 5000020-96.2020.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000020-96.2020.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: MISAEL ALVES DOS SANTOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000020-96.2020.8.08.0068

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO SA

RECORRIDO:
MISAEL ALVES DOS SANTOS

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO PESSOAL. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. REQUERIDA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

T
rata-se de ação declaratória com indenização por danos morais ajuizada por MISAEL ALVES DOS SANTOS em face do BANCO BRADESCO SA

Em síntese, a parte autora alega que é beneficiária de aposentadoria por idade junto ao INSS, conforme benefício n.º 144310896-8, percebendo por tal benefício o valor de um salário mínimo junto ao Banco Requerido. Registra-se que autor é pessoa idosa e analfabeta.

O autor compareceu no INSS e requereu o extrato de empréstimos consignados, descobrindo, assim, que a instituição bancária vinculou a seu benefício “empréstimos por retenção”, sendo que nesta modalidade a própria instituição faz o desconto da parcela acordada. Ao solicitar o extrato de sua conta, o autor descobriu que a data de FEVEREIRO/2018, o Réu lançou junto a conta do Autor um “EMPRÉSTIMO PESSOAL”, com número de CONTRATO 0123340449400, no valor de R$ 1.651,04 (mil seiscentos e cinquenta e um reais e quatro centavos), o qual iniciou desconto no valor de R$ 47,04, em 02/04/2018; permanecendo os descontos neste valor até a data de 01/07/2019, sob a denominação “PARC CRED PESSOAL”, indicado sempre ao efetuar o desconto como relativo o contrato ora mencionado. Na data de 03/07/2019, o Réu procedeu a amortização total do referido “empréstimo”, efetuando um desconto no valor de R$ 1.536,86

Em sede de contestação,o banco alegou, preliminarmente, a incompetência do juizado especial em razão da complexidade da causa e a impossibilidade de inversão do ônus da prova. No mérito, sustentou a legalidade do contrato realizado entre as partes e a ausência de danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Isso posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para o fim de:
a)
declarar a inexistência da relação jurídica referente aos débitos do contrato de empréstimo pessoal n° 0123340449400;
b)
condenar o réu a restituir à parte autora a quantia referente ao valor que foi indevidamente descontado, bem como autorizar o réu a compensar o valor devido com o valor creditado na conta-corrente da parte autora, o que resulta na devolução de R$ 638,46 (seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos), a ser atualizado quando do efetivo encontro de contas e com juros de mora de 1% contados desta data;
c)
condenar a parte requerida a indenizar à parte autora a título de dano moral, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser corrigido da data do arbitramento (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês de acordo com o art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ (data do primeiro desconto efetuado);

Rejeito o pedido de devolução em dobro. Extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos dos artigos 487, inciso I, do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID 4480191, a ré interpôs Recurso Inominado, argumentando pela da legalidade do contrato de empréstimo e ausência de danos morais e materiais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece reforma.

No presente caso, verifico que a instituição financeira não logrou êxito em apresentar qualquer documento que comprovasse as alegações por ela formuladas. Cabe ressaltar que, nos termos do princípio da inversão do ônus da prova, cabia à referida instituição o encargo de comprovar a existência do contrato de empréstimo.

Ademais, é importante destacar que não se pode exigir do autor a prova de um fato negativo. Nesse sentido, a inversão do ônus da prova implica na atribuição à parte contrária o ônus de comprovar a veracidade das alegações, não sendo justo ou razoável impor ao autor a obrigação de demonstrar a inexistência do fato alegado pela instituição financeira.

Assim, ante a ilegalidade do contrato entabulado entre as partes, que não observou os requisitos do negócio jurídico – notadamente no que tange à manifestação de vontade, tenho por entender como correta a sentença que declarou a nulidade do contrato.

Devido a extrema abusividade da prática adotada pela ré, que ao viciar ou descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que a beneficiaria, tenho que restou caracterizado o abalo moral.

Por fim, quando há quantificação de dano moral em valor exorbitante, mesmo sendo o recurso interposto por revel, procedo com a retificação do
quantum
, “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”.
Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

No entanto, nos presentes autos, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo de piso (R$2.000,00) não se revela exorbitante ou teratológico e encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)